Tribunal: TJSP
Processo: 0002166-66.2012.8.26.0363
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Lesão em joelho. Incapacidade total e temporária. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Fixação na data da cessação do primeiro auxílio-doença acidentário. Pequeno reparo. Dia seguinte ao da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Lesão em joelho. Incapacidade total e temporária. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Fixação na data da cessação do primeiro auxílio-doença acidentário. Pequeno reparo. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Fixação de prazo de duração do benefício. Necessidade. Aplicação do art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Devidamente aplicados. Sentença proferida na vigência do antigo Código de Processo Civil.
RECURSO DA AUTARQUIA E ADESIVO NÃO PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0002166-66.2012.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante SANDRA APARECIDA SANCHES LAPAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos da autarquia e adesivo da autora e deram parcial provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
2
Apelação / Remessa Necessária no: 0002166-66.2012.8.26.0363
APELANTES/APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS E SANDRA APARECIDA SANCHES LAPAZ
Comarca: Mogi-Mirim - 3a. Vara Judicial
Voto no 15.232
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior
convertido em diligência.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Lesão em
joelho. Incapacidade total e temporária. Nexo causal comprovado.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Fixação na data da cessação do primeiro auxílio-
doença acidentário. Pequeno reparo. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Fixação de prazo de
duração do benefício. Necessidade. Aplicação do art. 60, § 9o da
Lei no 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção
monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Devidamente
aplicados.
Sentença proferida na vigência do antigo Código de Processo
Civil.
RECURSO DA AUTARQUIA E ADESIVO NÃO PROVIDOS.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa
Juíza Dra. Cláudia Regina Nunes, que julgou procedente o pedido e concedeu o
benefício de auxílio-doença acidentário à SANDRA APARECIDA SANCHES
LAPAZ, desde a indevida cessação do anterior (14/02/2012), com desconto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
3
valores pagos pela tutela antecipada; abono anual; juros de mora desde a citação,
conforme os índices aplicados à caderneta de poupança; correção monetária, nos
termos da legislação aplicável; além de honorários advocatícios no percentual de
10% sobre o valor da condenação, limitado até a data da sentença (fls. 140/143),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da
autarquia, além do reexame necessário, determinado na r. sentença.
O INSS, representado pela Procuradora Federal Dra. Tatiana
Konrath Wolff, almeja a reforma do decisum, pois não demonstrados os requisitos
para a concessão do benefício. Subsidiariamente, que o termo inicial seja fixado na
data da juntada do laudo pericial, pois o auxílio-doença restabelecido foi motivado
por moléstia diversa da apurada pelo perito judicial no presente caso (fls. 147/150).
A autora, por meio de seu advogado Dr. Alexandre José
Campagnoli, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (fls.
161/166).
Ainda, interpôs recurso adesivo, almejando a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez, aduzindo estar totalmente incapacitada
para o trabalho. Por fim, pede a majoração dos honorários advocatícios em 15% (fls.
156/160).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
4
As razões recursais foram endereçadas ao E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região que, ao realizar juízo de admissibilidade recursal, declinou da
competência em favor da Justiça Estadual, por tratar-se de matéria acidentária (fls.
185/186).
Recebidos os autos neste Tribunal, o v. Acórdão de fls.
193/195, de relatoria do Desembargador Dr. Nelson Biazzi, determinou, ex officio, a
conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica.
Cumprida a diligência (fls. 208/213 e 235/236), somente a parte
autora se manifestou acerca da prova acrescida (fls. 243/245).
Foi proferida nova sentença, concedendo o benefício de auxílio-
acidente (fls. 264/265), tornada sem efeito posteriormente, já que a anterior não
havia sido anulada (fl. 269).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a Prefeitura
Municipal de Mogi Mirim, na função de professora, sofreu acidente típico em 31 de
agosto de 2009, com lesão em membro inferior. Ainda, destacou que apresenta
aterosclerose, além de dores, que culminam em incapacidade para o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
5
Apesar de não descrever na exordial, extrai-se dos que, no dia
do acidente, ao pegar material de trabalho, desequilibrou-se e bateu o joelho direito
em um caibro.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pelo empregador (fls. 22/23).
Permaneceu em gozo do benefício auxílio-doença acidentário
(NB 91/537.553-7 CID S800: contusão do joelho), no período de 16/09/2009 a
14/12/2012 (fls. 24/25).
Contudo, teve a benesse cessada por alta programada, decisão
que entende equivocada, ao argumento de que permanece incapacitada para as
atividades habituais. Requereu, com a presente ação, o restabelecimento de auxílio-
doença, e a concessão de aposentadoria por invalidez.
Ressalto que deferido o pedido de tutela antecipada para
imediato restabelecimento do auxílio-doença (fls. 131 e 137), com início de
pagamento em 05/08/2013.
No primeiro laudo pericial (fls. 122/128), a médica Dra. Deise
de Oliveira de Souza, concluiu que a obreira apresenta males psiquiátricos
(depressão moderada e transtorno conversivo-dissociativo), que conduzem a quadro
de incapacidade total e temporária. Contudo, não reconheceu o nexo de causalidade,
daí porque, indevida a reparação acidentária.
Ainda, a vistora judicial sugeriu perícia médica cardiológica,
porque a autora possui doença coronariana. Contudo, destacou que tal mazela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
6
crônico-degenerativa, não guardando relação com o trabalho ou o acidente típico
narrado.
Contudo, como se observou, o infortúnio descrito na inicial,
que culminou em lesão no joelho direito, não foi alvo da perícia médica e, por tal
razão, houve a conversão do julgamento em diligência para realização de nova
perícia.
No laudo médico-pericial subscrito pelo Dr. José Ricardo Nars
(fls. 208/213), temos que a autora apresenta incapacidade total e temporária, em
razão das lesões no joelho direito, decorrentes do acidente sofrido.
O expert destacou o seguinte:
“IV DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES
Autora portadora de real limitação funcional em membro inferior
que lhe impõe incapacidade laboral clara, além de processo
expansivo em tíbia que será melhor investigado e provavelmente
deverá ser submetida à cirurgia.
V CONCLUSÃO
Após realização do exame médico pericial, posso concluie que:
AUTORA INAPTA DE FORMA TOTAL E TEMPORÁRIA,
DEVENDO SER REAVALIADA EM DOIS ANOS. A DATA DA
INCAPACIDADE É A DATA DA TOMOGRAFIA, OU SEJA,
09.2016
Pois bem.
Considerando que o laudo foi confeccionado em 2016 e que o
signatário do trabalho técnico apenas mencionou que provavelmente deveria ser
submetida à cirurgia e reavaliada em dois anos, sem, contudo, efetivamente propor
linha de tratamento que pudesse reconduzir a obreira ao trabalho, é caso de manter o
auxílio-doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
7
O nexo causal foi devidamente comprovado, mediante a
conclusão pericial, emissão de CAT pela empregadora e concessão de benefício
acidentário pela própria autarquia.
A consolidação das lesões ainda é nebulosa, daí porque
presentes os requisitos necessários para o restabelecimento do auxílio-doença
acidentário anterior.
Ressalte-se que havendo impedimento para o exercício da
função habitual, a simples concessão de eventual auxílio-acidente, o qual poderia
ser devido na espécie, considerado o período de tempo da lesão, antes da realização
de processo de reabilitação profissional, alijaria a autora dos meios de prover sua
própria subsistência, de modo que é perfeitamente cabível a concessão de auxílio-
doença acidentário.
Não é caso, contudo, de concessão de aposentadoria por
invalidez, uma vez que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 42 da
LBPS.
A obreira ainda é jovem (atualmente com 49 anos) e professora,
sendo certo que a aposentadoria por invalidez somente é devida quando a
incapacidade da obreira impede o exercício de toda e qualquer atividade laboral que
lhe garanta a subsistência. Em outras palavras, não há como se afirmar que está total
ou parcialmente excluída do mercado de trabalho.
De momento, a manutenção do auxílio-doença acidentário é de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
8
No mais, as demais mazelas constatadas não guardam relação
com o labor, daí porque não cabe a análise por esta Corte Estadual.
Assim, mantida a concessão do auxílio-doença acidentário, nos
termos do artigo 59 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
partir da data de cessação do auxílio-doença, isto é, 14/02/2012, carece de pequeno
reparo, pois deve ser estabelecida a partir do dia seguinte, ou seja, 15/02/2012.
Ao contrário do afirmado, o benefício anteriormente cessado
teve como mote lesão no joelho.
O pagamento do benefício será suspenso nos períodos
posteriores em que verificado o recebimento de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas, conforme artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, notadamente nos
períodos que teve sua concessão decorrente da tutela antecipada (fls. 131).
De outra banda, a r. sentença fixou o período de manutenção da
benesse, com suporte, contudo, no laudo anterior.
Registre-se que a Lei 13.457/2017 alterou o § 9o do artigo 60 da
Lei 8.213/91 e estabeleceu a cessação do auxílio-doença no prazo de 120 dias, se
não houver fixação de prazo para manutenção do mencionado benefício, excetuando-
se as hipóteses de requerimento administrativo de prorrogação pelo segurado ou
necessidade de submissão a processo de reabilitação profissional, cabendo à
autarquia verificar, através de perícia administrativa, eventual persistência da
incapacidade laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
9
Considerando que, no caso, o perito relatou a necessidade de
nova perícia em dois anos e que consta dos autos que o restabelecimento do
benefício ocorreu em 05/08/2013 (fl. 131), o benefício deverá ser mantido pelo
prazo de 120 dias, contado a partir do julgamento do presente, cabendo à autarquia
verificar, por meio de perícia administrativa, eventual persistência da incapacidade
laboral.
Nesse sentido, imperioso destacar que a Lei no 13.457, de
26/06/2017, alterando o artigo 60 da Lei 8.213/91, dispôs o seguinte:
"Art. 60
(...)
§8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo
estimado para a duração do benefício.
§10 O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou
administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento
para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou
manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
§11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação
da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo
máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante
o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica
pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da
junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que
indeferiu o benefício."
Segundo referidas alterações, portanto, a circunstância de ter
sido judicializada a discussão quanto ao direito ao benefício por incapacidade não
exclui a possibilidade de o INSS realizar revisão periódica da condição laborativa da
segurada.
Porém, a convocação para nova perícia administrativa,
conquanto possa acontecer a qualquer tempo (§10), pressupõe a observação do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
10
foi estabelecido no respectivo julgamento, em termos de prazo ou condições
específicas para revisão da concessão.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, decrescentemente,
mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, a
Suprema Corte rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado
Tema 810
e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002166-66.2012.8.26.0363 -Voto no 15.232
11
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação divergente
do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, esta C. Câmara
entende aplicável o IPCA-E como índice de correção monetária, como decidido pela
Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
O percentual aplicado em relação aos honorários não merece
qualquer alteração, estando em consonância com o disposto na Súmula 111 do C.
Superior Tribunal de Justiça, fixado sobre o valor da condenação, conforme consta
na r. sentença que, ressalta-se, foi proferida na vigência do antigo Código de
Processo Civil.
No mais, conforme ofício de fls. 131, o benefício já foi
devidamente restabelecido em 05/08/2013, de modo que aguardar-se-á o trânsito em
julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e ao
recurso adesivo e dou parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator